Tribunal: STF
Processo: Rcl 79045
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 524. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE VÍCIO NA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa contra decisão proferida pelo Juízo da 32ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE, nos autos do Processo nº 0113851-77.2023.8.17.2001, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF’s 275, 387 e 524.



    Narra a reclamante, em síntese, que, após o trânsito em julgado de ação cível julgada procedente para declarar a ilegalidade de cobrança de tarifa de esgoto faturada por estimativa de consumo, foi iniciado o cumprimento de sentença pela parte beneficiária. Aponta que o Juízo de primeira instância deferiu o pedido da COMPESA de pagamento por meio de precatório, no entanto, ao exame de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco determinou a aplicação do rito comum, previsto no Código de Processo Civil, ao fundamento de que a COMPESA estaria submetida ao regime próprio das empresas privadas. 



    A reclamante sustenta ser prestadora de serviço público essencial ao Estado de Pernambuco, cujas atividades têm conexão estreita com o fornecimento de água e serviços de esgotos sanitários, razão pela qual seus bens não podem ser submetidos ao regime de execução comum, tendo em vista serem indispensáveis para a continuidade da prestação de serviços públicos. Discorre que o Juízo reclamado, ao determinar o bloqueio de verbas devidas pela COMPESA para a satisfação de execução judicial promovida por terceiros, afronta o que decidido por esta Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, 387 e 524, ante à necessidade de sujeição ao regime de precatórios. 



    Requer o deferimento de liminar para suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco no Agravo de Instrumento nº 0051004-57.2024.8.17.9000, determinando-se a aplicação do regime de precatórios à COMPESA.



    Em 06.5.2025, a reclamante apresentou petição de aditamento à inicial (doc. 26), na qual noticia o trânsito em julgado do acórdão reclamado, proferido no Agravo de Instrumento nº 0051004-57.2024.8.17.900, alegando, porém, a existência de nulidade absoluta decorrente de vício de intimação. Afirma que “a intimação do referido acórdão foi realizada exclusivamente em nome da pessoa jurídica (COMPESA), e não em nome do advogado que a representava nos autos, o que impediu o conhecimento tempestivo da decisão e, consequentemente, o exercício do direito de defesa mediante a interposição oportuna da presente reclamação”. Requer, por tal motivo, seja reconhecida a nulidade absoluta da intimação realizada exclusivamente em nome da pessoa jurídica COMPESA, bem como o afastamento de eventual declaração de intempestividade da presente reclamação. Reitera, por fim, os fundamentos e os pedidos da petição inicial.



    Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada ofereceu contestação (doc. 35), sustentando, em síntese, serem inaplicáveis ao caso concreto os precedentes vinculantes invocados, sendo inviável a aplicação do regime de precatórios, visto que a empresa reclamante tem nítida finalidade lucrativa e desenvolve, além de serviços públicos essenciais, atividades econômicas sujeitas ao regime concorrencial. Afirma, ademais, estar preclua a matéria em discussão, em razão do trânsito em julgado da decisão que discutia o regime de cumprimento da sentença antes do ajuizamento da presente reclamação.



    Dispensa-se, in casu, manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado do acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0051004-57.2024.8.17.9000 (doc. 29), em que discutida a aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA, nos autos do cumprimento de sentença em questão. 



    Consoante se extrai dos documentos colacionados aos autos, o acórdão reclamado transitou em julgado em 24/03/2025 (doc. 30), ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 30/04/2025 (doc. 21). 



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a “questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio”. (Rcl 2.517-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.08.2014, DJe 29.09.2014).



    Saliente-se que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Registro, por fim, que não compete a esta Suprema Corte apreciar a alegação de nulidade decorrente de eventual vício na intimação acerca do acórdão reclamado, proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Agravo de Instrumento nº 0051004-57.2024.8.17.9000, devendo a parte valer-se dos meios processuais adequados nos autos do processo em que ocorrido o alegado vício. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente